Tribunal: STF
Processo: AI 248511
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA
 TRABALHISTA -
PRESSUPOSTOS DO RECURSO DE REVISTA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA
LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
              O debate em torno da aferição dos pressupostos de
admissibilidade do recurso de revista não viabiliza o acesso à via
recursal extraordinária, por envolver discussão pertinente a tema de
caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
              A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
 pronunciando-se
em causas de natureza trabalhista, deixou assentado que, em regra,
as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório,
dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem
configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao
texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do
recurso extraordinário. Precedentes.